Tribunal: TJES
Processo: 5001009-18.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001009-18.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA MATOSO e outros
RECORRIDO: JOSE MARIA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA EM CRUZAMENTO. PREFERÊNCIA DE VIA (AVENIDA SOBRE RUA). RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS EM PARTE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho os pedidos formulados pelos Recorrentes.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de ação indenizatória ajuizada por
MARIA APARECIDA MATOSO
, por meio da qual alega, em síntese, que foi vítima
de atropelamento causado por JOSE MARIA DA SILVA, enquanto trafegava de bicicleta, resultando em danos materiais e morais. Diante disso, requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos sofridos, incluindo custos médicos, lucros cessantes e danos morais e estéticos.

Por outro lado, o requerido, em sua contestação, alega culpa concorrente da requerente, e, subsidiariamente, a redução do pleito indenizatório.

Em sede de sentença (ID 16816944) o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

i) Danos materiais
: no valor de R$457,65 (medicamentos) corrigido monetariamente desde a data do desembolso pelo índice IPCA, e acrescido de juros de mora a partir da citação, momento no qual passa a incidir a SELIC;

ii) Lucros cessantes
: ao pagamento de quatro meses no montante de um salário mínimo mensal, vigente, quando da quitação, e de uma só vez, levando-se em conta que o prejuízo já restou consolidado.

iii) dano estético:
na importância de R$1.000,00 (mil reais), com juros de mora desde a data do evento danoso (súmula 54, do STJ - por analogia), pelo índice SELIC deduzido do IPCA, consoante a novel redação do art. 406, § único do CCB e por se referir a responsabilidade extracontratual, com correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ - por analogia), tendo como índice de referência a SELIC e momento no qual passará a incidir somente este índice (comporta correção e juros).

iv) Danos morais
: R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a data do evento danoso (súmula 54, do STJ), pelo índice SELIC deduzido do IPCA, consoante a novel redação do art. 406, § único do CCB e por se referir a responsabilidade extracontratual, com correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC e momento no qual passará a incidir somente este índice (comporta correção e juros).

v
) Haverá a compensação do quantum arbitrado daquele recebido do seguro DPVAT, deduzindo-se do montante ao que foi condenado o Requerido.

Sem custas e honorários por expressa vedação legal, conforme art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso, por parte da autora (ID 16816960).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Diante da evidente interdependência das matérias submetidas ao reexame e da identidade da decisão impugnada, impõe-se a apreciação conjunta das insurgências. Tal providência, orientada pelos princípios da economia processual e da segurança jurídica, busca preservar a coerência lógica da prestação jurisdicional e evitar eventuais incongruências decisórias. Assim, as razões recursais deduzidas por ambas as partes serão examinadas e decididas de forma conjunta no bojo deste acórdão.

Compulsando os autos, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, coaduno com o entendimento do juízo
a quo,
no sentido de que todos os elementos sinalizam pela ausência de qualquer indício de conduta de que a Requerente tenha dado causa ou contribuído para o acidente, razão pela qual se afasta a hipótese de culpa concorrente (art. 945, CC).

Extraio o seguinte trecho da sentença:

“A análise do conjunto probatório demonstra que o Requerido, ao conduzir seu veículo, agiu de forma imprudente ao adentrar um cruzamento de via preferencial sem a devida cautela, o que resultou no atropelamento da autora. Tal conduta negligente configura violação ao dever de cuidado objetivo imposto a todos os condutores de veículos, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, e enseja a responsabilidade civil do réu pelos danos causados à vítima.

Como se vê das imagens do vídeo postado no id 43065681, o Requerido trafegava pela Rua Darly Carvalho e intentou o cruzamento de vias para permanecer na Rua Darly Carvalho. Todavia, o cruzamento efetuado se deu sobre uma avenida, qual seja, a Avenida Guido Brunini.”

Em relação aos danos materiais devidos, estes restaram parcialmente comprovados através das notas fiscais anexas à inicial.

Ademais, restou acertada a condenação em lucros cessantes. Ainda que a autora se qualifique como dona de casa/do lar (trabalho informal ou doméstico), a incapacidade temporária de 04 (quatro) meses atestada por laudo médico impõe a reparação.

Isso porque os lucros cessantes são devidos independentemente do exercício de atividade remunerada formal. No caso em tela, a reparação justifica-se pela natureza essencial das atividades desempenhadas pela vítima, que era responsável pela gestão do lar, evidenciando o prejuízo econômico derivado do afastamento de suas funções habituais.

No mesmo sentido entende a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA - ULTRAPASSAGEM - CONVERSÃO À DIREITA - COLISÃO COM BICICLETA QUE TRAFEGAVA NO MESMO SENTIDO - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO -
LUCROS CESSANTES - DONA DE CASA - AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE CUIDADO DO LAR E DE SUA FAMÍLIA
- NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA SUA REALIZAÇÃO - PRESENÇA - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - EXISTÊNCIA. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais mostram-se direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida e espelham nítida pretensão de reforma. Age com imprudência o motorista que, trafegando em proximidade a uma bicicleta que segue o mesmo sentido de direção, prestes a efetuar manobra de conversão à direita após ultrapassá-la, provoca o choque entre os veículos ocasionando o desequilíbrio do ciclista e seu atropelamento.
É cabível indenização por lucros cessantes para a mulher que exerce a função de dona de casa, cuidando do lar e de familiar acamado, pois seu trabalho possui expressão econômica para manutenção do lar .
Os recibos e notas fiscais de aquisição de medicamentos, deslocamentos para hospital para realização de tratamento médico decorrente do acidente e pagamento de pessoa para cuidar da vítima que ficou acamada são prova idônea do dano material sofrido. Verifica-se a presença do dano moral em atropelamento que causou dor, necessidade de cirurgia, e afastamento da vítima por longo período de suas atividades diárias, com necessidade de auxílio para cuidados básicos e higiene. (TJ-MG - AC: 10534170001273001 Presidente Olegário, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

Em relação aos danos morais, entendo devidos, em razão da violação da integridade física e no abalo psicológico inerente ao atropelamento. Insta salientar que a cumulação é admitida (Súmula 387, STJ).

No tocante ao valor, este Colegiado entende que o montante total fixado na origem atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando majoração, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, nem redução, dada a gravidade do evento.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, no que tange à condenação por danos estéticos, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida. Isso porque o dano estético é caracterizado pela transformação permanente na aparência física da vítima, o que restou sobejamente comprovado no caso dos autos.

As fotografias anexadas à inicial deixam evidente que a gravidade do atropelamento exigiu intervenção cirúrgica, resultando em uma cicatriz profunda e extensa na perna da autora. Tal lesão não se confunde com meras escoriações superficiais; trata-se de uma modificação duradoura da morfologia externa da vítima que, por certo, resultará em uma marca permanente, gerando o sentimento de inferioridade e o prejuízo à harmonia física.

Portanto, considerando que a cicatriz decorrente do procedimento cirúrgico a que a autora foi submetida causou inequívoco dano estético, não merece qualquer reparo a decisão de 1º Grau que fixou a indenização a tal título, revelando-se o
quantum
arbitrado condizente com a extensão da lesão visualizada.

Colaciono o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - DANO ESTÉTICO - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.
Demonstrado que o corte na perna da autora em razão da cirurgia que foi submetida resultará em cicatriz permanente, deve ser reconhecido o seu direito à indenização por dano estético.
A indenização a título de dano estético deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância da finalidade do instituto. (TJ-MG - Apelação Cível: 03435685420148130231 Ribeirão das Neves, Relator.: Des .(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE NÁUTICO. DESERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LUCROS CESSANTES. (...) V -
O dano estético
reflete modificação no físico, decorrente de feridas,
cicatrizes
, cortes superficiais ou profundos na pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos no corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias. Mantido o valor da indenização, arbitrada em conformidade com o grau de alteração física, bem como a limitação e a irreversibilidade imposta à autora. (...) (Acórdão n. 1057647, 20150110829913APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 07/11/2017. Pág.: 280/281)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)